Tribunal: TJPA
Processo: 0003201-85.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003201-85.2019.8.14.0028

APELANTE: JOZIMAR DA SILVA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMULADO MEDIANTE AMEAÇA VERBAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES SEM REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP), mediante simulação de arma de fogo e ameaça verbal, com posterior recuperação do objeto subtraído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as provas produzidas nos autos são insuficientes para sustentar a condenação; (ii) saber se é possível aplicar as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa para reduzir a pena abaixo do mínimo legal; (iii) saber se a pena de multa pode ser excluída em razão da hipossuficiência econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade e autoria devidamente comprovadas por confissão judicial, reconhecimento pela vítima e apreensão do bem subtraído, aliados a depoimentos policiais coerentes e harmônicos.

4. Depoimentos prestados por agentes públicos gozam de presunção de veracidade e idoneidade quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Reconhecimento das atenuantes não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

6. Pena de multa fixada no patamar mínimo legal, observando-se a capacidade econômica do réu e a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A prova da autoria e da materialidade do crime de roubo resta confirmada quando há confissão judicial corroborada por demais elementos probatórios. 2. A incidência de atenuantes não autoriza a fixação de pena abaixo do mínimo legal. 3. A pena de multa é de aplicação obrigatória, podendo ser fixada no patamar mínimo legal, em observância à condição econômica do réu.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 49, § 1º; 60; 68; 157, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; AgRg no AREsp 2.007.561/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 20/5/2024; REsp 2.168.870/AL, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, DJEN 26/12/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 12 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOZIMAR DA SILVA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (ID 23643689), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
proemial acusatória
(ID 23643678) que no dia 27/03/2019, por volta das 16h00min, na Rua Resende, Bairro Morada Nova, na Cidade de Marabá/PA, o apelante em epígrafe, mediante simulação de uso de arma de fogo, e emprego dos textuais “
Me passa o celular, senão te dou um tiro
”, subtraiu da vítima Ângela Pereira da Silva, quando esta estava em via pública, seu aparelho de telefone celular, marca Samsung, cor branco, IMEI 356342091885596. Após, o acusado empreendeu fuga, no entanto, acionada a polícia, foi localizado e capturado, oportunidade na qual ele revelou onde havia escondido a
res furtiva
, em um matagal às proximidades.

Em
razões recursais
(ID 23643692), pugna a defesa pela absolvição do apelante, com arrimo na tese de insuficiência de provas a lastrear a condenação. Roga, ademais, pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com o afastamento do entendimento sumular 231 do Superior Tribunal de Justiça; e, ainda, pela decote da pena de multa, ante à hipossuficiência econômica do recorrente.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 23643695), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso interposto, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas:

Pugna a defesa pela absolvição do apelante, com arrimo na tese de insuficiência de provas a lastrear a condenação.

Improcedentes tais argumentos.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 23643665, pág. 03); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão (ID 23643666, pág. 03); e, do Auto de Entrega (ID 23643666, pág. 05), relativos ao seguinte objeto subtraído: “
01 (um) celular SAMSUNG, cor branca, IMEI1 356342091885596, IMEI2 356343091885594”.

A
autoria criminosa
, de igual maneira, resta indubitável, pois as provas que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A testemunha GETÚLIO RIOS FRAZÃO, policial militar, declarou que, durante ronda, foram abordados pelo esposo da vítima, o qual relatou o assalto e indicou que seguira o autor até a vila "Murumuru". Ao dirigirem-se ao local, localizaram o acusado em frente a uma residência, sendo ele prontamente reconhecido pela vítima. Inquirido sobre o paradeiro do aparelho subtraído, JOZIMAR confessou o crime e conduziu os policiais até o matagal onde escondera o objeto.

O próprio apelante JOZIMAR DA SILVA SILVA, em juízo, corroborou integralmente a versão dos fatos. Admitiu ter abordado a vítima em via pública, simulando estar armado para subtrair-lhe o celular. Narrou que, após o delito, retornou à sua residência e escondeu o bem subtraído. Quando abordado, confessou a prática delitiva e cooperou com a recuperação do objeto. Declarou não ter motivação clara para o ato e negou influência de substâncias entorpecentes ou álcool.

Dessarte, a confissão judicial, harmônica com os demais elementos de prova, reveste-se de elevado valor probatório, mormente quando alinhada ao reconhecimento da vítima, à apreensão do bem e à narrativa do agente estatal que procedeu à prisão.

Não há, pois, margem para a tese de insuficiência de provas, de que que o arcabouço probatório é robusto e coeso, inexistindo qualquer elemento apto a gerar dúvida razoável acerca da responsabilidade penal do apelante.

No tocante à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como sói ocorrer
in casu
.

Nessa linha de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A instância ordinária justificou o não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, destacando que os testemunhos dos policiais indicando o réu envolto no submundo do tráfico de drogas, inclusive participação em organização criminosa, demonstram que ele, mesmo após a maioridade penal, continuou envolvido na criminalidade, circunstâncias a respaldar a sua dedicação na atividade criminosa e lhe vedar os benefícios do privilégio. (fl. 278).

2. Para o Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. A Corte cearense apontou fundamentos suficientes a justificar a não incidência da minorante.

4. [...], desconstituir as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório carreado aos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de incidência da minorante do tráfico privilegiado, com base na alegada não dedicação do recorrente a atividades criminosas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.812.378/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/4/2021).

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)”

2. Da dosimetria da pena. Atenuantes. Condução da pena aquém do mínimo legal:

Roga a defesa pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com o afastamento do entendimento sumular 231 do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, extrai-se do cálculo penal que a pena-base foi fixada no
mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, com base na análise das circunstâncias judiciais. Após, em que pese o reconhecimento das
atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea,
a reprimenda deixou de ser reduzida pelo Juízo, com estabilização da pena, definitivamente, no
quantum
basilar anteriormente imposto.

A que se vislumbra, o
decisum
vergastado apresenta consonância com a orientação desta Corte Estadual de Justiça e com o verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça,
assim enunciado:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Relativamente à plena vigência da súmula em questão, colho recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PLEITO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 231, STJ. NÃO CABIMENTO. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MULA. FRAÇÃO DE 1/6 ADEQUADAMENTE MOTIVADA. PECULIARIDADES DO CASO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECUSO ESPECIAL.

1. Esta Corte possui o entendimento de que é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158), com o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado. (REsp n. 2.168.870/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 26/12/2024.)

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao admitir a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior a 2/3 quando as circunstâncias concretas do caso - como a transnacionalidade e a função de "mula" - indicam maior gravidade do delito. (AREsp n. 2.461.284/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 17/12/2024.). No caso, a recorrente tinha consciência de que, com sua participação, colaborava com a atividade de um grupo criminoso internacional, bem como não conseguiu demonstrar sua vulnerabilidade, financeira, havendo registros de outras duas viagens ao Brasil.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)”

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, momento no qual serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

3. Da pena de multa:

No tocante à pena de multa, é sabido que decorre de mandamento legal, sendo que o delito de roubo imputado, prevê como penas, reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e
multa
, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a pena de multa é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena de multa, determinou ao apelante a pena de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, e em estrita proporção com a pena privativa de liberdade. Lado outro, a fixou à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB).

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 12 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/05/2025